Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ATOS CONTRADITÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Se a defesa, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, junta documento (carta supostamente escrita pela vítima), mas deixa de formular pedido para realizar exame grafotécnico, deve ser rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência da referida perícia, porquanto, em tal hipótese, operou-se a preclusão.

2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e se coaduna com os demais elementos reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

3. A mera alegação do apelante de que considerava que a vítima tinha idade superior a quatorze anos não é suficiente para afastar o dolo e reconhecer a atipicidade da conduta por erro de tipo, sendo necessário prova inequívoca, o que não ocorreu no caso em exame.

4. Recurso não provido.